Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700738-84.2019.8.07.0009 AGRAVANTE: RENATO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADOS: INCORPORADORA ALVORADA LTDA - ME, ESPÓLIO DE DAVI ALVES SILVA REPRESENTANTES LEGAIS: LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA DESPACHO RENATO OLIVEIRA DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, porquanto todos os fundamentos do acórdão vergastado foram combatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018